Tribunal: STF
Processo: Pet 10167
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Sidrolândia/MS deduz pedido de tutela provisória incidental, voltado a obter a suspensão dos efeitos de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 2000236-73.2021.8.12.0000.



    Alega, em síntese, que: 



a)     Conforme despacho em que solicitou ao Relator do processo sua devida análise liminar, este o fez, contrariando o princípio da segurança jurídica e continuidade do serviço público, como o direito vai perecer até dia 01/02/2022, quando é o limite da folha do mês, necessária com extrema urgência uma análise sobre os fatos que estão colapsando o serviço público. 



b)     Com a decisão do Relator, em negando o efeito suspensivo, existe a possibilidade em caráter excepcional, pois atinge 2.600 servidores públicos no caso, a análise da Suprema Corte, na decisão do Relator exarada negando os efeitos suspensivos, não observaram que a probabilidade de direito, já que negada a liminar em ADI, tinha maiores chances de ser improcedente; bem como que o julgamento ocorreu no dia 15/12/2021, já em recesso legislativo, ainda assim, a Lei Federal Complementar n.173/2020, não permitia criação de gratificações, esse o motivo de não aprovar a Lei no ano de 2021. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, observo que o pedido veiculado nestes autos consiste na simples reiteração do que formulado na PET n. 10157, decidida pela e. Ministra Rosa Weber durante o recesso judiciário.



    Como bem fundamentado na decisão de Sua Excelência, sem o esgotamento da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, não se instaurou a jurisdição desta Suprema Corte, quadro a inviabilizar exame, em caráter incidental, do pedido de tutela provisória, o qual reside na suspensão dos efeitos do acórdão impugnado pela via dos embargos de declaração opostos no Juízo de origem. 



    Diante desse quadro, a análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória em caráter incidental implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que não se demonstrou nem mesmo a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, cito precedentes:



DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MANEJO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AINDA NÃO EXAURIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 634/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerados (i) o manejo de recurso extraordinário do autor ainda pendente de admissibilidade, na origem (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral de recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e provido para não conhecer da ação cautelar, ficando, pois, revogada a liminar anteriormente concedida.



(AC 3541 MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14-10-2014).



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para exercer o juízo cautelar se instaura nas hipóteses de competência originária para o processamento da ação principal (art. 102, I, da Constituição Federal) ou nas hipóteses em que se postula a atribuição de efeito suspensivo a recurso cujo julgamento seja de competência da Corte (art. 102, II e III). 



3. In casu, não se verificou a instauração da jurisdição cautelar desta Suprema Corte, porquanto exigiria do Agravante, quando menos, o juízo de admissibilidade pela instância a quo, nos termos das Súmulas nº 634 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”) e nº 635 (“Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”). 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AC 2860 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28-05-2014). 



       Ante o exposto, declino da competência para o exame do pedido de tutela provisória incidental, determinando a remessa da presente petição ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



       Publique-se. Intime-se.



       Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator



Assinado digitalmente